Tribunal: TCU
Processo: 017.394/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5156/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.394/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adevanucia Nere Santos (XXX.381.565-XX); Ana Catarina Magalhaes dos Santos (XXX.869.565-XX); Elisabeth Freitas de Araujo (XXX.154.385-XX); Erijane da Silva Ferreira (XXX.253.335-XX); Ilma da Silva Cabral (XXX.254.095-XX); Marilete Candido de Mattos Previero (XXX.819.828-XX); Melina Morschbacher (XXX.847.190-XX); Pablo Alves da Rocha (XXX.736.005-XX); Reinaldo Jose de Oliveira (XXX.745.918-XX); Romulo de Oliveira Nunes (XXX.900.044-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.